Tribunal: TJSP
Processo: 2146730-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Paciente reincidente. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Segregação cautelar que se mostra necessária para, ao menos, garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal. Liberdade provisória por conta da pandemia do Covid-19. Impossibilidade. Ausência de

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Paciente reincidente. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Segregação cautelar que se mostra necessária para, ao menos, garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal. Liberdade provisória por conta da pandemia do Covid-19. Impossibilidade. Ausência de demonstração de que o paciente padeça de alguma comorbidade ou de que no local onde se encontra recolhido haja algum surto incontrolável de Covid-19 que o faça merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62 do CNJ. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146730-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente IGOR
BARBOSA SENA e Impetrante LEANDRO MENESES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146730-48.2020.8.26.0000 -Voto no 1.587
2
Habeas Corpus no 2146730-48.2020.8.26.0000
Impetrante: Leandro Meneses Pereira
Impetrado: MM. Juiz de Direito do Foro Plantão - 00a CJ Capital - SP
Paciente: Igor Barbosa Sena
Voto 1.587
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pretendida a revogação da
prisão preventiva. Impossibilidade. Paciente reincidente. Presentes
os requisitos do art. 312 do CPP. Segregação cautelar que se
mostra necessária para, ao menos, garantia da ordem pública.
Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal.
Liberdade provisória por conta da pandemia do Covid-19.
Impossibilidade. Ausência de demonstração de que o paciente
padeça de alguma comorbidade ou de que no local onde se
encontra recolhido haja algum surto incontrolável de Covid-19 que
o faça merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar em
virtude da recomendação n. 62 do CNJ. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Leandro Meneses Pereira, em favor do paciente Igor Barbosa
Sena, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do Foro Plantão -
00a CJ Capital SP.
O paciente, em 24/06/2020, foi preso em flagrante após
supostamente infringir o artigo 155, §1° e §4o, I, do Código Penal.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que a decisão do
magistrado a quo carece de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar do
paciente, tendo utilizado de fundamentação inidônea e não sendo apta a demonstrar, de
forma concreta e individualizada, o autêntico risco que a liberdade do paciente importaria à
garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal.
Ademais, afirma que o decreto cautelar viola o princípio da
presunção de inocência, ressaltando a existência de predicados pessoais favoravéis do
paciente, tais como, primariedade, ocupação lícita e residência fixa.
Por derradeiro, argumenta que, em caso de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146730-48.2020.8.26.0000 -Voto no 1.587
3
condenação, haveria a possibilidade de ser fixado o regime de cumprimento de pena
diverso do fechado, o que tornaria a prisão preventiva do paciente desproporcional.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, impondo ao paciente medidas cautelares diversas da prisão,
nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal e em observância à recomendação n.
62 do CNJ, postulando desde, já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em
favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 87/93.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem (fls.
97/102).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Compulsando os autos de origem, observo que, em 24 de
maio de 2020, o paciente tentou subtrair para proveito próprio, com destruição e
rompimento de obstáculo, o veículo GM/Monza, placas BNQ-9566, avaliado em
R$5.500,00 e 01 (um) celular da marca Nokia, avaliado em R$200,00, ambos pertencentes
à vítima José Mário Gomes do Nascimento (cf. auto de exibição e apreensão fls. 17/18- e
avaliação -fls. 15/16), apenas não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias
à sua vontade.
De acordo a tese acusatória, o paciente quebrou o vidro do
autómovel e, já no interiror do veículo, substraiu o celular da vítima. Ato contínuo, o
paciente passou a fazer “ligação direta” no veículo, com a finalidade de subtraí-lo.
Contudo, policiais militares faziam pratrulhamento de rotina
na região e após terem sido acionados via COPOM sobre a ocorrência de um furto no
interior de um veículo, os agentes da lei conseguiram impedir a subtração do bem, tendo
encontrado o paciente ainda dentro do veículo, sendo, portanto, efetuada sua prisão em
flagrante.
Em decisão de fls. 61/64 dos autos de origem, o Douto
Magistrado a quo optou por converter o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento
de resguardo da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal. Confira-se: (...) “Primeiramente pontuo que não se trata aqui de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146730-48.2020.8.26.0000 -Voto no 1.587
4
fato de pouca importância (gravidade), mas de subtração de celular e a tentativa de
subtração de bem de alto valor (automóvel), o que pode causar enorme prejuízo à vítima,
especialmente as mais humildes,que muitas vezes sequer seguro possuem.Outrossim,a
empreitada criminosa exige engenhosidade (conhecimento técnico), de modo que não é
qualquer pessoa que é capaz de cometer tal delito. Além disso, se o agente ficasse com o
bem para si em estado original, a autoria delitiva seria facilmente descoberta. Em geral,o
agente já está embrenhado na criminalidade e repassa o bem a terceiro ou, ao menos,a
dultera os sinais identificadores. Ou seja: temos fato grave na hipótese. Os fatos ostentam
gravidade acentuada, crime praticado mediante destruição ou rompimento de obstáculo à
subtração da coisa e ainda com a agravante pertinente à prática do delito em ocasião de
calamidade pública, além de se tratar de furto tentado de veículo, o que demonstra maior
ousadia. NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço fixo que garanta a vinculação ao
distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução
criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de
modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda
(modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Não bastasse isso,
há REINCIDÊNCIA, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de
condenação, da concessão de regime menos gravoso. (...) O agente evidentemente quebrou
a confiança que lhe foi depositada pela Justiça Criminal, pois estava em cumprimento de
pena, em REGIME ABERTO, cuja audiência admonitória ocorreu em 15/01/2020 (fls.32),
situação em que deveria ficar longe de quaisquer problemas com a lei. Em vez de
aproveitar a oportunidade de se manter em liberdade, foi detido(a) em flagrante pelo
cometimento de crime. Só isso já autoriza presumir que as medidas diversas da prisão não
se apresentam suficientes na hipótese, ante o desdém demonstrado para com o
cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante inobservância da legislação penal.
Como se vê, mostra-se necessária a segregação cautelar pela conveniência da instrução
criminal, aplicação da lei penal, garantia da ordem pública, uma vez que o autuado
revela, aparentemente, que está fazendo do crime o seu meio de vida, considerando que é
reincidente e se dedica a atividade criminosa (fls.32/37), o que demonstra risco de
reiteração criminosa.”
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146730-48.2020.8.26.0000 -Voto no 1.587
5
De proêmio, a análise perfunctória da referida decisão, não
apresenta nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas concretas
para a segregação cautelar do paciente, razão pela qual a reputo como devidamente
fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 315 do Código de
Processo Penal, sendo ratificada e acolhida como parte integrante deste Acórdão, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Não bastasse, por meio de um juízo de cognição sumária,
característico da via estreita do habeas corpus, é possível verificar a existência de suficiente
prova do aspecto material do crime e da autoria atribuída ao paciente, a julgar pelo boletim
de ocorrência (fls. 11/13), pelos termos de depoimentos de fls. 14/16 e através do auto de
exibição e apreensão de fls. 26/27.
Ademais, a gravidade concreta do crime imputado ao
paciente foi invocada para a aplicação da segregação cautelar como meio de assegurar, ao
menos, a ordem pública. Não se discute que o quadro fático revela conduta grave,
especialmente considerando o modus operandi, o valor do bem objeto do crime, por se
tratar de um carro, e o fato do crime ter sido praticado durante a quarentena preventiva da
Covid-19.
E não é só.
A decretação da prisão preventiva também se mostra
necessária para se evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente é reincidente,
estando inclusive em cumprimento de pena em regime aberto (fls. 41/42), sendo
recentemente colocado em liberdade (16 de janeiro de 2020 vide fls. 65/67) e, menos de
05 meses depois, voltou a delinquir, o que demonstra, a princípio, que o paciente possui
personalidade desajustada e faz da criminalidade o seu meio de vida.
Por todo o exposto, a revogação da prisão preventiva, neste
momento, caracterizaria medida temerária, não havendo garantia alguma de que o paciente,
caso solto, não voltará a delinquir (mais uma vez) ou de que não irá fugir.
Nesse contexto soa paradoxal acreditar que o paciente
pudesse se comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a permanecer em
seu endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício da liberdade
provisória. Ora, se o paciente ao que consta - não obedece nem as mais comezinhas regras
de convívio social, trabalhando com afinco em desfavor da segurança pública, por qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146730-48.2020.8.26.0000 -Voto no 1.587
6
razão deveríamos crer que, posto em liberdade, e revigorado com a sensação de
impunidade, ele permaneceria quieto em casa, obediente às recomendações da justiça e da
autoridade sanitária?1
Pelo contrário. É bem capaz que, pelo tratamento benevolente
se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando mais cuidado apenas
para não ser pego.
Dessa forma, dá para dizer que as medidas cautelares
diversas da prisão são insuficientes, ao menos por ora, para o caso concreto aqui
analisado.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos nos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Noutro vértice, cediço também que só a existência de
predicados pessoais favoráveis (não aparenta ser o caso) não tem o condão de autorizar
convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
1 A propósito, confira-se a pertinente observação elaborada pelo preclaro desembargador aposentado
Vladimir Passos de Freitas ao site CONJUR: Tudo isto já está alterando a rotina dos órgãos do Poder
Judiciário. O exemplo mais forte é o dos pedidos de Habeas Corpus coletivos, sob a alegação de receio de
contrair o novo coronavírus e muitas vezes se invocando a idade do preso. Curiosamente, supondo que
pessoas que infringiram a lei de forma grave, já que crimes punidos até oito anos de reclusão (CP, art. 33, §
2o, b) permitem prisão em regime aberto, uma vez soltos, obedecerão regras das autoridades da saúde,
mantendo-se obedientemente, em casa. Acesso em 30/03/2020 em https://www.conjur.com.br/2020-
mar-29/segunda-leitura-judiciario-nao-mesmo-depois-coronavirus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146730-48.2020.8.26.0000 -Voto no 1.587
7
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a
manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ -
RHC 98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
De mais a mais, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não
se vincula à culpabilidade do agente, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar considerações
sobre desrespeito à homogeneidade em razão de incerto e futuro benefício que pudesse
levar a regime de pena mais brando que o fechado.
Inclusive é assim que vem decidindo o Colendo STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório
decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos
fatos delituosos, cifrada na quantidade e variedade da droga apreendida (144 gramas de
maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas de crack). O juízo de primeiro grau
destacou, ainda, que os acusados "possuem registros anteriores por tráfico e atos
infracionais", bem como "o autuado Cléber possui registros anteriores por fatos graves
como roubo", tudo a conferir lastro de legitimidade à medida extrema. 2. Nesse contexto,
indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes
para resguardar a ordem pública. 3. "Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da
homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o
paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146730-48.2020.8.26.0000 -Voto no 1.587
8
corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do
fechado (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel.
Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
Ante o exposto, razoável, assim, que a análise fique a critério
do magistrado de origem, ao cabo de mais aprofundado exame dos elementos de
convicção.
Em arremate, quanto à invocação da pandemia de Covid-19 e
recomendação n. 62 do CNJ, observo que o plenário do Excelso STF não referendou a
medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da ADPF 347.
De fato, a existência de emergência epidemiológica não pode
ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve ser
feito, isto sim, é verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado
que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar
substitutiva da prisão e desde que disso não advenha risco acentuado à efetividade do
processo e ao resguardo da segurança da população.
Como já observado pelo STJ:
“...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408/RJ,
23/03/2020).
No mesmo sentido, não foi juntado aos autos qualquer
documento que comprove: (i) que o paciente tenha sido diagnosticado com suspeita ou
confirmação de Covid-19; (ii) que o paciente tenha problema de saúde anterior que o faça
pertencer ao grupo de risco; (iii) ausência de equipe médica e estrutura ambulatorial na
unidade prisional e (iv) a existência de algum surto incontrolável de COVID-19 no
estabelecimento prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146730-48.2020.8.26.0000 -Voto no 1.587
9
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18
de março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia
no sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo adotadas a
contento, como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia 8/04/20202 pelo
Exmo. Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar
Restivo, ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, da qual extraímos que no âmbito do
sistema estão sendo adotadas providências que até o momento tem poupado à massa
carcerária da temida contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se observa
fora do sistema.
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,
impetrada em favor do Paciente IGOR BARBOSA SENA.
XISTO RANGEL
RELATOR
2 Mensagem que foi atualizada em 27 de maio de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário detalhou que a
Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de EPI's a funcionários e
detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos suspeitos).